Tribunal: TJDFT
Processo: 0010161-26.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem é aferida pelas circunstâncias fáticas.
2. Inviáveis os pedidos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita das duas lonas que adquiriu, ocultou e depois as revendeu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos.